Tribunal: TJSP
Processo: 1009758-11.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR DIREITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR DIREITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÕES.

Sentença mantida com observações em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1009758-11.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida LIBERACI MARIA AGUSTINHO SARTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a
sentença em sede de reexame necessário, com observações", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1009758-11.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA - 1a VARA CÍVEL
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: LIBERACI MARIA AGUSTINHO SARTORI
VOTO No 17173
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTES TÍPICOS SEQUELAS
EM MEMBRO INFERIOR DIREITOS LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES
REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO
A PARTIR DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA
ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO
DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -
OBSERVAÇÃO
NA
SENTENÇA
NO
TOCANTE
AO
CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO
CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÕES.
Sentença mantida com observações em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Liberaci Maria
Agustinho Sartori em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidentes típicos,
ocorridos em 11.02.2012 e 26.09.2014, que lhe causaram lesões em membro inferior
direito (joelho). Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente
a ser concedido em sede de antecipação de tutela.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
indeferido por meio da decisão de fls.57.
Regularmente citado aos 27.08.2019 por meio do portal
eletrônico (fls.60), apresentou o INSS contestação às fls.62/71, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.76/79.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.118/127).
A sentença de fls.142/145 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, a partir da cessação do auxílio-doença acidentário (24.04.2016), acrescido de
juros de mora, correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação, respeitado o comando da Súmula 111 do STJ.
As partes deixaram transcorrer in albis o prazo para
interposição de recursos, embora tenham sido regularmente intimadas para tanto
(fls.146/150 e 152/153).
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidentes típicos, ocorridos em 11.02.2012 e
26.09.2014, que causou à autora lesões em membro inferior direito (joelho).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroversos os acidentes de trabalho narrados na
prefacial, notadamente diante das Comunicações de Acidente do Trabalho CAT,
emitidas pela própria empregadora (fls.47/48), assim como, pelas concessões
administrativas de auxílios-doença acidentários recebidos pela autora nos períodos de
11.03.2012 a 01.06.2012 e 19.11.2015 a 24.04.2016 (fls.46 e 72).
Realizada a prova médica, o exame físico do membro
inferior direito (joelho) revelou: “Inspeção - cicatrizes cirúrgicas em número de + ou -
3, cada uma de + ou - 1,5cm, com boas aparências. Edema +/++. Palpação/Percussão
- dor referida como de intensidade leve. Movimentação - limitação de intensidade
leve para flexão de joelho. Creptação. Estabilidade - instável às manobras para teste
ligamentar. Marcha - normal” (fls.122).
Por fim concluiu: “- Paciente (Autora) vitima de acidente
do trabalho, há nexo. Sofreu trauma de joelho direito (entorse). Foi submetida a
tratamentos clínico, cirúrgico e fisioterápico, restando limitação funcional desta
articulação: lesão de menisco lateral e medial, lesão de ligamento cruzado anterior,
sinovite crônica, processo degenerativo osteocondral. Há redução da capacidade
laboral para toda e qualquer tarefa que exija esforço e ou sobrecarga de joelho direito
- sequela de grau leve / moderado. Necessita de tratamento cirúrgico especializado”
(fls.122).
Instado a se manifestar se a autora precisa despender um
significativo maior esforço para exercer sua atividade habitual, atesta o perito que sim
(item 13 dos quesitos apresentados pelo INSS fls.125).
Nesse contexto, ainda que as sequelas constatadas não
impeçam a autora de exercer a mesma atividade, forçará a trabalhadora a um maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
esforço na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ela compensada
pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como se
negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente, assim
como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI, no
mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a
lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral, por
demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o
âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais
áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...)
Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das
normas previdenciárias a impor uma interpretação pro misero,
não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito
ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas dos acidentes determinam uma incapacidade parcial e permanente,
ocasionando maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas e,
caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a
procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a pagar à autora auxílio-
acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
seguinte à cessação do último auxílio-doença, que corresponde ao dia 25.04.2016
(fls.46 e 72), tal como fixado no julgado monocrático. Também é devido o abono
anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observando-se os
parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação ilíquida,
na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa
Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do benefício (25.04.2016) e a data
do ajuizamento da ação (22.08.2019), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, mantenho o decreto de procedência da ação, com observações, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator